Tribunal: TJBA
Processo: 0300520-82.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300520-82.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSILDO DE JESUS SANTANA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º,
II, DO CP).
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
MODALIDADE TENTADA NÃO RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 582/STJ
. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.

1.
O
Parquet
demonstra inconformismo com a sentença que absolveu
ROSILDO DE JESUS SANTANA e GENIVALDO DE CARVALHO DOS SANTOS do crime descrito
no art. 157, §2º, II, do CP, pela suposta ausência de lastro probatório suficiente à condenação.

2. Extrai-se dos autos, que no d
ia

10.01.2015, por volta das 19:45h, nas proximidades do Supermercado G Barbosa, Centro, Lauro de Freitas, os Acusados subtraíram um aparelho celular, Samsung S60, 12B, pertencente a Ana Carolina Soares de Oliveira Santos, mediante grave ameaça exercida com simulação de uso de arma de fogo, sendo presos em flagrante momentos depois ainda na posse da
res furtiva.
A materialidade restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 58373377), pelo Termo de Declarações da vítima (ID 58373381), bem como pela prova oral colhida do decorrer da instrução, inexistindo qualquer hesitação sobre a existência do crime. A autoria delitiva, em idêntica simetria ressai induvidosa pelos elementos probatórios constantes no caderno processual, com destaque os depoimentos coerentes, prestados na fase policial e repetidos em Juízo pelos Policiais Militares JOÃO ROBERTO JARDELINO DOS SANTOS JÚNIOR, SD/PM AILTON SACRAMENTO DOS SANTOS JÚNIOR e SD/PM DANILO DOMINGOS SOUZA, que efetuaram a prisão dos Acusados (ID 58373737/vide PJE mídias).

3. Segundo o entendimento deste Órgão fracionário, e dos Tribunais Superiores a consumação do delito de roubo ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima (teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
). No caso dos autos, os Apelados foram detidos por Policiais Militares quando transitavam pela Estrada do Coco, a bordo do veículo uno prata utilizado no crime, logo após a prática delitiva e ainda na posse do bem subtraído.

4.
Dosimetria da pena
.

Fixa-se a pena base no mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos reclusão.
Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem reconhecidas. Na
terceira fase
, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), em razão da comprovação do concurso de agentes, restando a pena estabelecida, definitivamente em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, 2º, “b”, do CP, e pagamento de 15 (quinze) dias multa.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

0300520-82.2015.8.05.0150
, da comarca de Lauro de Freitas, nos quais figuram como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

e Apelados
ROSILDO DE JESUS SANTANA e GENIVALDO DE CARVALHO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO ao Recurso Ministerial,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .